Tribunal: TJSP
Processo: 1501054-40.2024.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. Extinção em razão da falta de interesse de agir, nos termos do artigo 485, VI do CPC, em consonância com o Tema 1184 do STF. Irresignação da municipalidade. Não cabimento de recurso de apelação. Valor da causa na data da propositura da ação inferior ao valor de alçada. Recurso não conhecido.